Tribunal: TJSP
Processo: 1000539-91.2017.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – IPTU – Exercício de 2017 – Município de Ilhabela – Pleito julgado improcedente em primeira instância – Fundamento na possibilidade de se utilizar o IGP-M, como índice oficial de correção monetária e na possibilidade de a Municipalidade estabelecer a atualização de período anual que bem entender (art. 19 do CTN) – Alegação do autor em relação ao

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – IPTU – Exercício de 2017 – Município de Ilhabela – Pleito julgado improcedente em primeira instância – Fundamento na possibilidade de se utilizar o IGP-M, como índice oficial de correção monetária e na possibilidade de a Municipalidade estabelecer a atualização de período anual que bem entender (art. 19 do CTN) – Alegação do autor em relação ao fundamento de ser o IPCA o índice oficial de correção monetária e não o IGP-M que não fez parte do petitório inicial, apenas serviu de base para fundamentação sentencial – Apelo não conhecido nesse aspecto – Periodicidade da atualização monetária – Juiz monocrático entendendo que para atualização da base de cálculo por decreto a ré pode se utilizar de qualquer ano fiscal – Cabimento - Súmula 160 do STJ que não indica o período de atualização – Anualidade observada – Inflação dos períodos remanescentes (antes e depois daquele considerado na atualização) não computada - Fato gerador e lançamento que ocorrem em Janeiro de cada ano - Ilegalidade ausente – Sentença mantida – Apelo do autor conhecido em parte e não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000530164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000539-91.2017.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante
CHRISTIAN WILHEM GRAF VON YSENBURG PHILIPPSEICH, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ILHABELA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e
indeferiram na parte conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000539-91.2017.8.26.0247
Apelante: Christian Wilhem Graf Von Ysenburg Philippseich
Apelado: Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Ilhabela
Comarca: Ilhabela
Voto no 31754
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL
IPTU Exercício de 2017 Município de Ilhabela Pleito
julgado improcedente em primeira instância Fundamento
na possibilidade de se utilizar o IGP-M, como índice oficial
de correção monetária e na possibilidade de a
Municipalidade estabelecer a atualização de período anual
que bem entender (art. 19 do CTN) Alegação do autor em
relação ao fundamento de ser o IPCA o índice oficial de
correção monetária e não o IGP-M que não fez parte do
petitório inicial, apenas serviu de base para fundamentação
sentencial
Apelo não conhecido nesse aspecto

Periodicidade da atualização monetária Juiz monocrático
entendendo que para atualização da base de cálculo por
decreto a ré pode se utilizar de qualquer ano fiscal
Cabimento - Súmula 160 do STJ que não indica o período
de atualização
Anualidade observada
Inflação dos
períodos
remanescentes
(antes
e
depois
daquele
considerado na atualização) não computada - Fato gerador
e lançamento que ocorrem em Janeiro de cada ano -
Ilegalidade ausente Sentença mantida Apelo do autor
conhecido em parte e não provido, na parte conhecida.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
decisão de fls. 293/297, a qual julgou improcedente os pedidos
iniciais formulados, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15 e
condenou o autor às verbas de sucumbência, buscando o vencido,
nesta sede, em suma, a reforma do julgado, forte na tese de que a
correção monetária é questão de ordem pública e tem aplicabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em nível nacional, devendo a apelada observar a aplicação da
Súmula 160 do C. STJ, alegando por outro que, segundo a Súmula,
o índice oficial da inflação é o IPCA e foi adotado o índice IGP-M, o
qual ficou acima da inflação e do índice oficial, daí a necessidade de
Lei instituidora da atualização da base de cálculo, batendo-se,
finalmente, na inobservância do exercício fiscal para o cálculo do
fator de correção dos valores venais (fls. 302/314).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
315/316), respondido (fls. 320/327) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da
respeitável sentença.
Como se vê dos autos, o contribuinte
ingressou com esta ação anulatória de lançamento fiscal do débito
de IPTU, para o exercício de 2017, pleiteando “Que determine à Ré a
desconstituição do lançamento tributário aqui especificado, obrigando-
a a providenciar a emissão de novo carnê para 2017, aplicando tão
apenas o porcentual de 7,17% correspondente à correção monetária
do exercício de 2016, apurada pelo IGP-M”.
Veja-se que o sobredito pleito tem como
fundamento a adoção pela apelada de período inflacionário, que não
corresponde ao ano fiscal, ou seja, o IGP-M acumulado em 2016 foi
de 7,17% e não foi aplicado na correção monetária, mas sim o
período de Setembro de 2015 a Setembro de 2016, cujo percentual
corresponde à 11,50%, e em aplicando índice acima do percentual do
ano fiscal, há afronta à Súmula 160 do C. STJ, a qual determina a
impossibilidade de atualização de IPTU em percentual superior ao
índice oficial de correção monetária.
O
MM.
Juiz
“a
quo”
decretou
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
improcedência dos pleitos, vez que entendeu ser possível a aplicação
do IGP-M como índice oficial de correção monetária, já que instituído
pelo CTM, em seu artigo 19, § 2o e não haver irregularidade no
período adotado pela apelada, no caso de setembro de 2015 a
setembro de 2016, como parâmetro de apuração do IGP-M, por estar
este período diferente do ano civil, vez que a correção monetária
realizada no IPTU não se confunde com o período de apuração do
fato gerador do imposto, que é a propriedade, domínio útil ou a
posse de bem imóvel e não o exercício financeiro, como no IR.
De proêmio cabe afastar a alegação do
apelante de que o índice correto a ser aplicado é o IPCA e não o IGP-
M, vez que o primeiro é considerado o índice oficial de correção
monetária, questão que não será analisada, pois não fez parte do
petitório inicial, como se vê à fls. 12 (o pleito é de adoção do IGP-M
de 7,17%), tendo sido abordada, apenas, para fundamentar a
decisão do MM. Juiz a quo e por isso, não se conhece deste apelo
neste ponto.
No mais, a controvérsia aqui refere-se à
ofensa à Súmula 160 do C. ST, por ter a apelada se utilizado da
apuração do IGP-M em percentual superior à correção monetária do
exercício financeiro de 2016, ou seja, de janeiro/dezembro/2016,
para o exercício de 2017, situação fática que não poderia ser
aplicada através da edição de decreto, no caso o Decreto Municipal
no 5669/2016, mas, sim, através da edição de lei, segundo a inicial.
Vamos à análise: Ficou comprovado nos
autos que o percentual apurado, referente ao IGP-M, para o exercício
de 2016, é de 7,17% e o percentual aplicado no lançamento de 2017
foi superior, chegando ao montante de 11,50% e a questão toda gira
em torno de se saber se é legal a adoção do período de setembro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2015 a setembro de 2016 para fazer a atualização do valor venal do
imóvel ou se deve seguir o ano fiscal, se a resposta for sim, não
haverá ofensa à Súmula 160, caso a resposta seja não, sim haverá
ofensa, pois o aumento deveria ser instituído por lei e não por
decreto.
E razão não assiste ao apelante.
Assim é, porque a anualidade do imposto foi
observada, já que o fato gerador e o lançamento ocorrem em janeiro
de cada ano, nos termos do artigo 19 do Código Tributário
Municipal:
Art. 19 O Executivo procederá, de preferência
anualmente,
através
do
Mapa
de
Valores
Genéricos, à avaliação dos imóveis para fins de
apuração do valor venal.
§ 1o - O valor venal será o atribuído ao imóvel
para o dia 1o de janeiro do exercício a que se
referir o lançamento.
§ 2o - Não sendo expedido o Mapa de Valores
Genéricos, os valores venais dos imóveis serão
atualizados com base no Índice Geral de Preços
Mercado (IGP-M) divulgado pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV), ou outro que venha o substituir.
De outra banda, a Súmula 160 não indica o
período de atualização; confira-se: “É defeso, ao Município, atualizar o
IPTU, mediante decreto, em percentual superior o índice oficial de correção
monetária.”
Mais
ainda,
a
inflação
dos
períodos
remanescentes (antes e depois daquele considerado na atualização)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não foi computada).
Logo, considerando que a atualização da
base de cálculo, só se faz ocorrida se levar em consideração o ano
anterior ao do lançamento cobrado e o foi e tendo seu lançamento
ocorrido no início do exercício fiscal, não há falar em ilegalidade,
podendo a base de cálculo ser atualizada pelo Decreto Municipal no
5669/2016.
Dessarte, a improcedência da ação foi
medida acertada e fica agora ratificada.
Enfim, vencido o apelante também em sede
recursal, ficam majorados nesta instância os honorários arbitrados,
em um ponto percentual, diante da baixa complexidade da matéria,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil em vigor e
Enunciado Administrativo no 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Por tais motivos, conhece-se em parte deste
apelo e a ele nega-se provimento, na parte conhecida.
SILVA RUSSO
RELATOR